Tribunal: TJDFT
Processo: 0734236-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734236-93.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA EMBARGADO: JOAO PEDRO PERES DA SILVA EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Unimed Vertente do Caparaó Coop Trab Médico Ltda. e Central Nacional Unimed - Cooperativa Central (ID no 56232775) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso da Unimed Central. Em relação à Unimed Caparaó, conheceu o recurso, rejeitou as preliminares e, no mérito, deu parcialmente provimento (ID no 55852723). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO